Tribunal: TJDFT
Processo: 0720879-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET. VELOCIDADE E COBRANÇA INCOMPATÍVEIS COM O CONTRATADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER EM REGULARIZAR O SERVIÇO E O VALOR COBRADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo, interposto pelo requerido contra sentença que determinou à parte o correto fornecimento do serviço de internet, nos níveis contratados, a condenou na obrigação de adequar a cobrança em fatura, sob pena de multa, bem como a pagar R$ 2.000,00 ao autor, a título de danos morais.
2. Preliminar de incompetência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedente (Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA ACJ20150410079143). Preliminar rejeitada.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. Contrato de prestação de serviço de internet. Cabe à empresa de telefonia, que possui o domínio de todas as informações e dados acerca do contrato, demonstrar, através de documentos com dados técnicos, a regularidade e o funcionamento do serviço de internet contratado pelo autor (Acórdão n.577969, 20110111386278ACJ, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS, 2a Turma Recursal). É que o consumidor não dispõe de meios hábeis à análise do tráfego de dados e sinal de internet, além dos testes disponibilizados na internet para tanto. Dessa forma, ausente a demonstração, por parte da ré, da integridade dos serviços prestados, não se afasta a hipótese de falha operacional, de modo que é cabível a condenação na obrigação de disponibilizar o serviço de internet com a velocidade contratada pelo autor, bem como de manter o valor da mensalidade com desconto pelo prazo de 12 meses da efetiva prestação do serviço, nos termos da sentença.
5. Registre-se que o consumidor juntou aos autos as provas que foi possível produzir, tais como os testes realizados em sites na internet, os protocolos das reclamações realizadas na ANATEL, bem como a fatura com cobrança em desacordo com o contratado. A ré, por sua vez, não juntou nenhum documento que comprove suas alegações.
6. O dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. A responsabilidade de indenizar moralmente nasce com a inequívoca aferição do dano ao atributo da personalidade afirmado.
7. A situação trazida aos autos não enseja a indenização pretendida, pois, sem demonstração de lesão de direitos da personalidade, as reclamações do consumidor quanto à velocidade da internet e alegações de sua instabilidade não geram direito a indenização por danos morais, de forma que a improcedência desse pedido é medida que se impõe.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para julgar improcedente o pedido de dano moral, mantendo-se os demais termos do ato judicial pelos próprios fundamentos.
9. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46 Lei 9099/95).